Tribunal: TJDFT
Processo: 0739654-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. PESQUISA NOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. LOCAL IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA.
1. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do réu, inclusive nos sistemas de penhora on line.
2. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em diligenciar nos endereços conhecidos para citação.
3. Existindo endereço informado nos autos no qual não houve diligência na tentativa de localização do réu, não há como afirmar, com a segurança necessária, o desconhecimento ou a incerteza sobre o paradeiro do Executado, requisitos necessários para autorizar a citação por edital, nos termos do artigo 256, inciso II e § 3o, do CPC/15, de modo que se deve reconhecer a nulidade da citação editalícia realizada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.